Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-09.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004609-09.2019.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DE GARANTIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em razão da cobrança de ISS pelo Município de Tucumã. O banco apresentou apólice de seguro garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação, o que motivou o indeferimento liminar dos embargos com fundamento no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, alegando risco de dano de difícil reparação e violação a normas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 1.012, § 4º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apólice de seguro foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que atrai a aplicação do art. 16, § 1º, da mesma lei, legitimando o indeferimento liminar dos embargos.

O agravante não comprova a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo.

Eventuais prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução decorrem da inércia da parte ao não oferecer tempestivamente a garantia exigida, não se podendo imputar tais efeitos ao ordenamento jurídico ou à decisão judicial impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apresentação de garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação torna ineficaz a garantia para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

A ausência de demonstração dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC legitima o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º e 16, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25914938)

interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25358439 que recebeu o recurso de apelação, interposto pelo ora agravante, apenas no efeito devolutivo.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE TUCUMÃ ajuizou execução fiscal visando à cobrança de ISS contra o BANCO BRADESCO S.A. O executado apresentou apólice de seguro como garantia da dívida, entretanto, segundo o juízo de primeira instância, tal garantia foi oferecida fora do prazo legal de cinco dias contados da citação, razão pela qual considerou-se a garantia como ineficaz para os fins de admissibilidade dos embargos à execução, rejeitando-os liminarmente, com base no art. 16, § 1º, da Lei n.º 6.830/80.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, no qual sustentou que a simples apresentação tardia da garantia não implicaria o reconhecimento do pedido executivo e que tampouco haveria fundamento legal para a rejeição liminar dos embargos, uma vez que a apólice de seguro garantia foi efetivamente apresentada e que, em caso de penhora, deveria ser aberto o prazo para apresentação dos embargos, conforme entendimento pacífico do STJ. Além disso, argumentou a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de intimação quanto à constituição da penhora e consequente fluência do prazo legal.

A decisão monocrática do relator, no entanto, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

Contra essa decisão, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Agravo Interno. Em suma, o Banco agravante, aduz que há probabilidade de provimento do recurso, ante a demonstração de que a rejeição liminar dos embargos foi indevida e violou normas processuais e jurisprudência consolidada.

Afirma que, o risco de dano de difícil reparação está caracterizado, pois o prosseguimento da execução pode resultar na liquidação da apólice de seguro garantia, acarretando perdas irreversíveis, mesmo diante da possibilidade de reforma da sentença em grau recursal.

Argumenta que, a negativa do efeito suspensivo compromete o exercício da ampla defesa e pode gerar tumulto processual, caso sobrevenha a anulação de atos executivos após eventual provimento da apelação.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 27659392).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de apelação, interposto pelo ora agravante, apenas no efeito devolutivo.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão do julgado, transcrevo a decisão combatida (ID n. 25358439):

“(...)
Decisão
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo de acordo com o art. 1012, V CPC;

II - Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

Intime-se. Cumpra-se.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, restou cristalina a ausência de preenchimento dos dispostos no art. 1.012, § 4º, do CPC.

Dos efeitos da apelação, sabe-se:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I
- homologa divisão ou demarcação de terras;

II
- condena a pagar alimentos;

III
- extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV
- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V
- confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI
- decreta a interdição.

(...)

§ 4º
Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Para melhor didática e compreensão dos fatos, o parágrafo 4º do art. 1.012, do CPC, destaca que, nas hipóteses do §1º, que elenca quando será recebida a apelação apenas no efeito devolutivo, o efeito suspensivo poderá ser concedido nas hipóteses em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sustenta o recorrente que há no caso a possibilidade de irreversibilidade do dano causado pela não concessão do efeito suspensivo para o recurso em caso.

Conforme a Lei de Execução Fiscal, Lei
no 6.830
/80:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)”.

Contudo, como esmiuçado no 1º grau, o seguro garantia foi apresentado fora do tempo determinado, ensejando no indeferimento liminar dos embargos à execução opostos.

Em atenção ao seu direito de impugnar a sentença prolatada na 1ª instância, o recorrente apresentou apelação, que fora recebida apenas no efeito devolutivo.

Ao tentar apresentar fundamentação suficiente para ensejar na concessão do efeito suspensivo, o agravante não se muniu de argumentos bastantes. A ideia de que o prosseguimento da execução ao mesmo tempo em que se aguarda o julgamento do recurso aqui discutido, não prospera, haja vista que nada mais seria do que a correta aplicação do disposto legal.

Quando intimado para apresentar a garantia, para que fosse aberto o prazo de oposição dos embargos à execução, deveria tê-lo feito no tempo determinado pelo magistrado, conforme a legislação vigente.

Ao apresentar a apólice fora do tempo hábil, tendo ciência de que o resultado poderia ser desgostoso, sabia que a consequência seria o indeferimento liminar dos embargos, com o devido prosseguimento da execução fiscal.

Todavia, apesar do elencado, quedou-se lento ao oferecimento da garantia, ensejando no resultado supramencionado.

Caso a garantia vinculada seja convertida em renda à Fazenda Pública antes do julgamento do recurso, o prejuízo arcado pelo agravante seria consequência das suas atitudes, e não do malefício da lei.

Destarte, diante desse contexto, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25358439, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025